Tribunal: TJDFT
Processo: 0708131-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LITIGIOSIDADE DO BEM. DESCONHECIMENTO POR PARTE DO COMPRADOR. BOA-FÉ CARACTERIZADA. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. RECONVENÇÃO. BEM OBJETO DE CONTRATO DE DOAÇÃO SIMULADA. NULIDADE DA DOAÇÃO RECONHECIDA. RECONVENÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE DOAÇÃO. SIMULAÇÃO CONFIGURADA. NULIDADE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO.
1. O indeferimento de produção de prova oral desnecessária à solução do litígio não configura hipótese de cerceamento de defesa.
2. O acolhimento de pedido de quebra de sigilo fiscal e bancário, constitui medida excepcional para fins de prova de simulação na aquisição de bem, devendo ser indeferido quando for possível o esclarecimento dos fatos com base no acervo probatório constante dos autos.
3. É admissível a apresentação de reconvenção em face do autor e de terceiros pretensão reconvencional contra autor e terceiros, quando demonstrada a existência de liame entre os fundamentos invocados pela reconvinte em relação às questões debatidas na lide principal.
4. Quem adquire imóvel envolvido em processo judicial fica sujeito a suportar as consequências das decisões judiciais exaradas na demanda em curso, ressalvada a hipótese de boa-fé na aquisição, caracterizada pelo desconhecimento da existência do litígio.
5. Não estando evidenciado que o autor da Ação de Imissão de Posse tinha efetivo conhecimento a respeito da litigiosidade que pendia sobre a posse e a propriedade do imóvel por ele adquirido, não há como lhe ser estendidos os efeitos da sentença exarada nas demandas judiciais em curso à época da celebração do contrato de compra e venda.
6. A existência de contradição entre a vontade externada e a verdadeira intenção das partes, na pactuação de um negócio jurídico, caracteriza simulação, ocasionando a sua nulidade.
7. A doação de bem litigioso, realizada com a finalidade de impossibilitar a perda da propriedade por força de decisão judicial em favor de terceiro, caracteriza ato simulado, a justificar a declaração de nulidade do ato jurídico.
8. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos não providos.